Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600926-17.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. ART. 37, §1º, DA
LEI Nº 9.504/97. ART. 19, §§7º E 8º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019.
RESPONSABILIDADE
DAS
CANDIDATAS
CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem foi ajuizada representação pelo Ministério Público Eleitoral contra as
recorrentes,
pela
prática
de
propaganda
eleitoral
irregular,
consistente
no
derramamento de santinhos em local próximo à seção eleitoral, em afronta ao art.
37, §1º, da Lei nº 9.504/97, e ao art. 19, §§7º e 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
2. A sentença de primeira instância proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de
Paranavaí/PR, julgou procedente a representação e impôs multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a cada representada.
3.
Inconformadas,
as
representadas
ingressaram
com
Recurso
Eleitoral.

Num. 44385398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
sustentando, em síntese, a ausência de dolo, a irrelevância da conduta em razão da
baixa votação obtida, a ausência de provas quanto ao prévio conhecimento e a
necessidade de aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteiam
a redução da multa aplicada.
4. Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pleiteou pelo desprovimento
do recurso.
5. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
6. A tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná restou infrutífera, diante da ausência das
recorrentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6.
Há
duas
questões
em
discussão:
(i)
saber
se
as
recorrentes
tiveram
conhecimento prévio ou anuíram com a prática do derramamento de santinhos; e (ii)
verificar a proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prática de derramamento de santinhos configura infração administrativa prevista
no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, regulamentada pelo art. 19, §§7º e 8º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispensa prévia notificação e presume o
conhecimento
do
beneficiário
quando
as
circunstâncias
do
caso
revelem
a
impossibilidade de desconhecimento.
8.
Nos
autos,
há
el

Inteiro teor:
Num. 44385398 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 66.281
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600926-17.2024.6.16.0072 – Amaporã –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CINTHIA EMANUELLA KLOSTER
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR28512
RECORRENTE: TERESINHA HERMES MEURER SOARES
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR28512
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. ART. 37, §1º, DA
LEI Nº 9.504/97. ART. 19, §§7º E 8º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019.
RESPONSABILIDADE
DAS
CANDIDATAS
CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem foi ajuizada representação pelo Ministério Público Eleitoral contra as
recorrentes, pela prática de propaganda eleitoral irregular, consistente no
derramamento de santinhos em local próximo à seção eleitoral, em afronta ao art.
37, §1º, da Lei nº 9.504/97, e ao art. 19, §§7º e 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
2. A sentença de primeira instância proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de
Paranavaí/PR, julgou procedente a representação e impôs multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a cada representada.
3.
Inconformadas,
as
representadas
ingressaram
com
Recurso
Eleitoral.

Num. 44385398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
sustentando, em síntese, a ausência de dolo, a irrelevância da conduta em razão da
baixa votação obtida, a ausência de provas quanto ao prévio conhecimento e a
necessidade de aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteiam
a redução da multa aplicada.
4. Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pleiteou pelo desprovimento
do recurso.
5. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
6. A tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná restou infrutífera, diante da ausência das
recorrentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as recorrentes tiveram
conhecimento prévio ou anuíram com a prática do derramamento de santinhos; e (ii)
verificar a proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prática de derramamento de santinhos configura infração administrativa prevista
no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, regulamentada pelo art. 19, §§7º e 8º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispensa prévia notificação e presume o
conhecimento do beneficiário quando as circunstâncias do caso revelem a
impossibilidade de desconhecimento.
8.
Nos autos, há elementos suficientes que comprovam a realização do
derramamento de santinhos próximo ao Colégio Estadual Cecília Meirelles, único
local de votação da área urbana de Amaporã/PR, configurando local estratégico de
campanha, sendo improvável que as candidatas desconhecessem a prática.
9. A responsabilidade das recorrentes foi corretamente presumida, nos termos do
art. 19, §8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, considerando a quantidade
significativa de material de propaganda apreendido.
10. A argumentação de irrelevância da conduta em razão da baixa votação obtida
não afasta a ilicitude do ato nem a aplicação da multa, já que o foco da norma é a
proteção à igualdade de condições e à lisura do pleito eleitoral.
11. A multa aplicada encontra-se no mínimo legal previsto no art. 37, §1º, da Lei nº
9.504/97, revelando-se proporcional à gravidade da infração e adequada para coibir
condutas similares.
12. Jurisprudência do TSE corrobora a configuração da irregularidade e a presunção
de conhecimento do candidato, conforme precedentes: AREspEl 060037595 e

Num. 44385398 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
Recurso Eleitoral nº 31.648/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
condenou as recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para cada uma.
Tese de julgamento: “A prática de derramamento de santinhos próximo a local de
votação configura propaganda eleitoral irregular, dispensando a comprovação de
prévio conhecimento do candidato, quando as circunstâncias do caso revelem a
impossibilidade de desconhecimento, sendo a aplicação de multa proporcional à
gravidade da conduta.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 37, caput e §1º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AREspEl 060037595, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 22/03/2023.
TRE-AM, Recurso Eleitoral nº 31.648/2020, rel. Desª Luzianadja Guimarães
Nascimento, DJE 17/12/2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CINTHIA EMANUELA KLOSTER e TERESINHA
HERMES MEURER SOARES em face da sentença proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de
Paranavaí/PR (ID 44143799), que julgou procedente a representação formulada pelo Ministério
Público Eleitoral por terem as representadas realizado ato de propaganda irregular, por meio de

Num. 44385398 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
“derramamento de santinhos”, em violação ao art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/97 e artigo 19 da
Resolução TSE nº 23610/2019 e condenou, cada uma, ao pagamento de multa no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais).
Em suas razões recursais (ID 44143806), sustentam, em síntese, que: a) a ação não configura
crime eleitoral, pois não há dolo específico ou elementos essenciais para responsabilização; b)
não foi comprovada a intenção deliberada de influenciar eleitores; c) não houve impacto eleitoral,
uma vez que a votação das recorrentes foi irrelevante (Cinthia Emanuella Kloster: 3 votos e
Teresinha Hermes Meurer Soares: 28 votos); d) o ato foi realizado por terceiros, sem o
consentimento ou conhecimento das interessadas; e) a campanha era desestruturada, realizada
com o apoio de familiares e amigos; f) o volume do material foi ínfimo e sem potencial para
influenciar eleitores; g) deve ser aplicado o princípio da insignificância, dada a ofensividade
mínima da conduta das representadas, sem impacto no resultado das eleições.
Ao final, pugnam pelo provimento integral do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau
e afastar a penalidade imposta, subsidiariamente, requerem a minoração da multa, considerando
a insignificância dos fatos e a ausência de prejuízo concreto ao pleito eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões (ID 44143809), sustenta, em suma, que: a)
o derramamento de santinhos próximo aos locais de votação configura propaganda eleitoral
irregular, prevista no art. 19, § 7º, da Resolução nº 23.610-TSE; b) trata-se de infração
administrativa e não criminal, portanto, os argumentos sobre tipicidade penal apresentados pelas
recorrentes não se aplicam ao caso; c) a quantidade do material é perceptível ao eleitor e capaz
de cumprir a finalidade da propaganda irregular; d) a baixa votação não elimina a ilicitude da
conduta; e) não é necessário comprovar nexo de causalidade entre o derramamento de santinhos
e o resultado do pleito para caracterizar a infração; f) a irregularidade é configurada pela
potencialidade lesiva da propaganda, e não pelo resultado obtido nas urnas; g) a natureza da
publicidade (padronizada e de produção comercial) e as circunstâncias do ato permitem presumir
o prévio conhecimento das candidatas; h) o volume de material apreendido foi expressivo,
conforme registrado no processo.
Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a
sentença, confirmando-se a penalidade de multa aplicada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, aderindo às contrarrazões
ofertadas, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 44145857).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o não comparecimento da parte recorrente (ID 44285073).
É o breve relatório.
VOTO

Num. 44385398 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, devido à suposta prática de propaganda irregular, por meio de derramamento de
santinhos, realizado por CINTHIA EMANUELA KLOSTER e TERESINHA HERMES MEURER
SOARES, em violação ao art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/97 e artigo 19 da Resolução TSE nº
23610/2019.
Cinge-se a controvérsia à discussão acerca do conhecimento, ou não, de que houve, no dia
06/10/2024, em frente ao Colégio Estadual Cecília Meirelles, em Amaporã/PR, o derramamento
de materiais de propaganda impressa de campanha das recorrentes.
A matéria encontra-se disciplinada no art. 37, caput e § 1º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:
“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração
do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).”
Regulamentando tal dispositivo, a Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece no seu art. 19,
§§7º e 8º:
“Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no
local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da
eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator
à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da
apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº
9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa
beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.”

Num. 44385398 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
A caracterização do ilícito de derramamento de santinhos demanda a comprovação concomitante
de três elementares essenciais, quais sejam: (i) o despejo nas avenidas públicas próximas às
seções eleitorais; (ii) a individualização do artefato de propaganda eleitoral do candidato
Representado; e (iii) quantitativo objeto de irregularidade consideravelmente visualizável ou
razoavelmente significativo.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que a prática de derramamento de santinhos resta
comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 44143671), lavrado pela Polícia Militar do Paraná,
nos seguintes termos:
“EM PTRM EM TORNO DOS COLÉGIOS LOCAIS DE VOTAÇÃO A
EQUIPE DEPAROU SE COM UMA GRANDE QUANTIDADE DE
MATERIAL DE CAMPANHA DERRAMADO FRENTE A PORTA
PRINCIPAL DO COLEGIO ESTADUAL CECILIA MEIRELLES NA
CIDADE DE AMAPORÃ, FOI FEITO REGISTRO EM FOTOS E VIDEO,
E APREENDIDO UM POUCO DO MATERIAL PREDOMINANTE DA
CANDIDATA A VEREADORA DO PARTIDO PSB 40 CINTHIA DA
PROF REGINA NUMERO 40000 E TERESA DA VERDURA Nº 20111.
ONDE
FORAM
LACRADOS
COM
NUMERO
M230522030
NO
ENVELOPE, PARA POSTERIORMENTE
SER
ENCAMINHADO AO
TRE.” (destacamos)

Num. 44385398 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
As recorrentes alegam que “não possuíam cabos eleitorais ou uma equipe de campanha
estruturada. O derramamento de material, se ocorrido, pode ter sido realizado por terceiros, sem
o conhecimento ou consentimento das candidatas” e que “o material apreendido foi de quantidade
tão ínfima que sua capacidade de influenciar o comportamento dos eleitores é absolutamente
inexistente”.
Sem razão às recorrentes.
O argumento de que terceiros aleatoriamente descartaram os materiais ignora a quantidade
significativa que foram espalhados defronte ao local de votação. O volume do material não é
condizente com o comportamento individual de eleitores, mas sim com uma ação organizada e
intencional para influenciar os eleitores que frequentavam o colégio no dia da eleição.
Na espécie, não parece crível que esse fato passasse despercebido pelas recorrentes no dia das
eleições, pois, conforme consignado pelo Ministério Público Eleitoral (ID 44143809), o Colégio
Estadual Cecília Meirelles, em frente do qual os fatos ocorreram, é o único local de votação dos
moradores da área urbana do local, constituindo, assim, um local estratégico para os candidatos.
A responsabilidade pela propaganda irregular, em análise, decorre das circunstâncias do caso
concreto, que fortemente implicam no conhecimento das recorrentes quanto à prática vedada. A
tese de desconhecimento mostra-se insustentável diante da estrutura e da organização das
campanhas eleitorais, que geralmente contam com equipes e fiscais capacitados para monitorar
as ações de propaganda, especialmente nos locais estratégicos de votação.

Num. 44385398 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
Ressalte-se, ainda, que o texto do § 8º do artigo 19, da Resolução TSE nº 23610/2019 é claro ao
afirmar que a responsabilidade do beneficiário não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido
conhecimento da propaganda.
As evidências de derramamento de material de propaganda defronte ao Colégio Estadual Cecília
Meirelles, no dia da eleição, sugere um planejamento e execução que extrapolam a mera
coincidência, configurando uma violação da legislação eleitoral.
Acerca dessa impossibilidade de não conhecimento das partes, trago o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. IRREGULARIDADE E
RESPONSABILIDADE CARACTERIZADAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24 /TSE. ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte regional, após analisar o conteúdo fático–probatório dos autos, concluiu que restou configurada a
propaganda eleitoral irregular consubstanciada no derrame massivo de santinhos na data do pleito de 2020, o
que foi praticado com o conhecimento do representado. Para afastar essas conclusões, seria necessária nova
incursão nas provas acostadas aos autos, providência inviável em sede especial, nos termos da Súmula 24
/TSE.
2. O candidato beneficiado pelo derrame de santinhos deve ser responsabilizado quando as circunstâncias e
peculiaridades do caso concreto revelarem a impossibilidade de que não tivesse conhecimento da
propaganda. Precedentes.
3. A compreensão da Corte regional se ajusta à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o que atrai a
incidência da Súmula 30 /TSE.
4. Agravo interno desprovido. (TSE. AREspEl 060037595, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
22/03/2023)
Ademais, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:
“Cumpre enfatizar que todos os candidatos, partidos, federações e coligações
detêm o domínio de seus materiais de propaganda eleitoral, sendo
responsáveis pela posse, guarda, distribuição, bem como posterior limpeza e
destinação final dos resíduos gerados, razão pela qual é evidente a sua
respectiva responsabilidade no presente caso.”
As recorrentes alegam também que o resultado da votação demonstra a irrelevância da
propaganda, eis que Cinthia Emanuella Koster obteve 03 votos e Teresinha Hermes Meurer
Soares, 28 votos.
O referido argumento carece de fundamento e não deve prosperar, visto que a baixa votação não
possui o poder de afastar a ilicitude da conduta praticada. Tal circunstância não elimina a
gravidade do ato cometido, nem pode ser utilizada como justificativa para reconhecer a
insignificância da ação. É importante destacar que a análise da ilicitude de um comportamento
não deve estar condicionada exclusivamente à dimensão dos resultados obtidos, mas, sim, à

Num. 44385398 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
natureza do ato e às consequências jurídicas e éticas que dele derivam.
Quanto a cominação da sanção pecuniária, o artigo 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
sujeita o infrator à multa disposta no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, sem preceituar nenhuma
condicionante, razão pela qual não há que falar em isenção de responsabilidade das recorrentes.
Esse tema já foi enfrentado pela Justiça Eleitoral, vejamos:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2020.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS.
DIA
DO
PLEITO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE.
REMOÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. PECULIARIDADES. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. A propaganda irregular de “derramamento de santinhos”, que pode consistir em jogar, geralmente nas
vésperas ou na madrugada do dia do pleito, artefatos propagandísticos em locais de votação ou nas vias
próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o eleitor na votação, causa evidente degradação
higiênica e estética, e possui a prescrição sancionatória pecuniária no § 7º do artigo 14 da Resolução do TSE
n. 23.551/2017.
2. O ilícito de “derrame de santinhos” possui características próprias e,
desse modo, possui parâmetros mais específicos de responsabilização a fim
de resguardar a ratio essendi da norma. A jurisprudência fixou muitos
desses parâmetros, entre eles, a desnecessidade de comprovação do
conhecimento prévio - aferível pelas circunstâncias do caso - e a
prescindibilidade de notificação prévia para a retirada da propaganda.
3. A remoção posterior ao pleito não afasta os danos já causados, especialmente em virtude de tratar-se de
local próximo à seção de votação, ou seja, de elevado trânsito de eleitores, conferindo alta visibilidade.
4. A aplicação e dosagem da multa deve ser aferida de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
considerando-se não apenas a quantidade de artefatos propagandísticos e os locais em que foram jogados,
como também a gravidade da conduta e eventual descumprimento de ordem judicial.
5. Desprovimento do Recurso. Manutenção da condenação (Recurso Eleitoral n 31.648 de 14/12/2020,
Relatora DESEMBARGADORA LUZIANADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Publicação: DJE – Diário
da Justiça Eletrônico, Tomo 310, Data 17/12/2020, Páginas 11 e 12). - destacamos
Por fim, a condenação à multa tem como finalidade, além de reparar o prejuízo ambiental e visual
causado pelo derrame de santinhos, mas também desestimular práticas semelhantes. A
manutenção da decisão de primeira instância justifica-se pela necessidade de garantir a
observância da legislação eleitoral e assegurar que todos os candidatos concorram em condições
de igualdade, livres de práticas que possam desvirtuar a lisura do processo eleitoral.
Quanto à dosimetria da sanção, revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo
fundamento para seu afastamento ou redução, uma vez que aplicada no mínimo legal.
DISPOSITIVO

Num. 44385398 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152336600000043330359
Número do documento: 25021414152336600000043330359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2025 10:50:57
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo 072ª Juízo Eleitoral de Paranavaí/PR.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600926-17.2024.6.16.0072 - Amaporã -
PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: CINTHIA
EMANUELLA
KLOSTER,
TERESINHA
HERMES
MEURER
SOARES -
Advogado
das RECORRENTES: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - PR28512 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025